Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001885-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVANTE), CONSORCIO GIRAFA ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 29.185.868/0002-76 (AGRAVADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL PRATA TUCCI - CPF: 301.972.988-26 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA. FECHAMENTO DA EMPRESA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUXILIAR DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE ACORDO A ÉPOCA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
DESCUMPRIMENTO
.

INVIABLIDADE DA EMPRESA.
CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA
ESCORREITA.
DECISÃO MANTIDA
.
LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 149 do CPC o administrador judicial é auxiliar do Juiz, e, possui fé-pública, sendo possível a ele de forma isolada fechar o estabelecimento que teve a falência decretada.

2.
Mantém-se a decisão de primeiro grau que convolou a recuperação judicial em falência da empresa, quando incontroverso que a recuperanda não cumpriu o plano

3. Decisão mantida.

4. Liminar concedida nesta instância revogada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de agravo de instrumento interposto por
RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA - EPP,
contra decisão proferida no incidente de decretação de falência no 1002593-14.2021.8.11.0051, em trâmite na 1 a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que decretou a falência da agravante e determinou a imediata paralisação das atividades e lacração da unidade produtora, bem como a instauração de concurso de credores.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “se
encontra em processo de Recuperação Judicial distribuído sob no. 1002593-14.2021.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT. Conhecedora de tais informações, a Agravada Girafa Energia Renovável manejou em desfavor da Agravante Ric Comércio atacadista de Algodão Ltda., o pedido incidental de decretação de falência, distribuída sob o no. 1002593-14.2021.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT. Como razões de seu pedido, alegou que a Agravante não teria cumprido com o pagamento de obrigação líquida, certa e exigível superior a 40 (quarenta) salários mínimos, consignada em título judicial apontado em protesto em 28 de julho de 2021. ” (Id. 117425994, Pág. 3).

Esclarece que “Não reconhecendo a integralidade do débito, a Agravante ajuizou, em desfavor da Agravada, a ação declaratória de inexigibilidade de débito, distribuída sob o no. 1002573-23.2021.8.11.0051, também perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT.” (Id. 117425994, Pág. 4).

Informa que foi reconhecida a conexão entre as duas ações e os feitos mereceram julgamento simultâneo, tendo o magistrado acolhido as razões da agravada e decretado a falência da agravante, e sem observar os princípios constitucionais da ampla defesa, segurança jurídica e imutabilidade das decisões, determinou a imediata paralização das atividades e lacração da unidade produtor, com a consequente instauração do concurso de credores.

Relata que “quando da decretação da falência e, mais importante, quando do cumprimento da decisão de falência, com o lacramento e encerramento prematuro das atividades da Agravante, sequer havia merecido publicação a sentença de improcedência de mérito proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, distribuída sob o no. 1002573-23.2021.8.11.0051, também perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT.” (Id. 117425994, pág. 6)

Defende que “não se pode ignorar que a legislação brasileira dispõe de uma série de recursos, justamente para alcançar a tão aclamada segurança jurídica e, que, antes do trânsito em julgado da referida ação declaratória, não há como se ter certeza que o crédito inadimplido que deu azo ao pedido de falência realmente é exigível.” (Id. 117425994, pág. 6).

Sustenta que “as partes, Agravante e Agravada, já se encontram em processo de negociação acerca dos limites do crédito e forma de pagamento, tanto é que, no mesmo dia, antes mesmo de a decretação da falência foi cumprida, as partes tinham entabulado acordo e juntado aos autos.” (Id. 117425994, pág. 6).

Afirma que a serventia expediu o termo de compromisso a ser firmado pelo administrador judicial e antes de ser intimada acerca da sentença o administrador judicial compareceu aos autos para aceitar o encargo que lhe foi confiado e apresentar proposta de honorários.

Argumenta que
no dia 05 de fevereiro de 2022, sem portar qualquer mandado, e diga-se, sem a decisão recorrida valer como mandado, o Sr. Administrador Judicial, alheio à prerrogativa exclusiva do Sr. Oficial de Justiça, se dirigiu ao estabelecimento comercial da Agravante e lacrou, prematuramente, o prédio, impossibilitando assim a continuidade das operações.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta no fato de que a decisão agravada não autoriza imediata produção de direitos, bem como que o procedimento adotado pelo juízo com o cumprimento da decisão pelo administrador judicial é incorreto. Por sua vez o perigo de dano é latente, uma vez que a paralização da atividade
além de a impossibilitar de cumprir os contratos já celebrados e de auferir lucros, prejudica sobre maneira os credores da recuperação judicial.

Requer
a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada
.

No mérito pugna para que seja reconhecida a nulidade do procedimento adotado pelo Administrador Judicial, bem como para
determinar que os efeitos da decretação da falência surtam efeitos apenas após o transito em julgado da ação em conexo, distribuída sob o no. 1002573-23.2021.8.11.0051, também perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT.

Liminar deferida (Id. 117728995).

Manifestação do administrador judicial pelo desprovimento do recurso (Id. 118662990).

Informações do magistrado de origem (Id. 121230619).

Sem contrarrazões da parte agravada Consórcio Girafa Energia Renovável (Id.121550965).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, no qual opina pelo desprovimento do recurso (Id. 122178956).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão que decretou a falência da agravante está correta.

Pois bem.

A empresa agravada Girafa Energia Renovável requereu a decretação de falência da recorrente sob o argumento de que a recorrente teria deixado de cumprir obrigação líquida, certa e exigível consignada em título executivo extrajudicial levado a protesto.

O magistrado de origem proferiu decisão que decretou a falência da empresa recorrente apontando que mesmo citada, a requerida, deixou de efetuar o depósito do valor total do crédito, renunciado, assim à faculdade prevista no parágrafo único do art. 98 da Lei 11.101/05 (Id. 117431955).

Irresignada com a decisão a recorrente interpôs este recurso de agravo de instrumento.

Argumenta que
o Sr. Administrador Judicial, alheio à prerrogativa exclusiva do Sr. Oficial de Justiça, se dirigiu ao estabelecimento comercial da Agravante e lacrou o prédio, impossibilitando assim a continuidade das operações.

Não obstante ter consignado na liminar que o fechamento do estabelecimento comercial deveria se dar pelo oficial de justiça revejo minha posição, pois a teor do art. 149 do CPC disciplina que o administrador judicial como um dos “auxiliares da justiça”, logo, possui fé-pública:

“Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário,
o administrador
, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.”

Na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO.

[...]

4.
A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores,
cabendo-lhe, efetivamente
- seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -,
colaborar com a administração da Justiça
. Precedente específico.

[...] RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Assim, não há falar em nulidade no procedimento pelo fato do administrador judicial não estar acompanhado de oficial de justiça para efetuar o fechamento do estabelecimento.

A empresa recorrente sustenta que “as partes, Agravante e Agravada, já se encontram em processo de negociação acerca dos limites do crédito e forma de pagamento, tanto é que, no mesmo dia, antes mesmo de a decretação da falência foi cumprida, as partes tinham entabulado acordo e juntado aos autos.” (Id. 117425994, pág. 6).

Acerca do acordo o magistrado de origem ao prestar informações narrou que “o acordo informado pela parte Agravante, embora possua data de assinatura em 01.02.2022, a sua juntada nos autos do processo se deu em momento posterior (04.02.2022), de modo que não existia informações de ajuste das partes quando da decretação da falência (03.02.2022).” (Id. 121230619).

Nesse particular o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos:

“[...] De início, quanto a alegação de que as partes entabularam o acordo informando a confissão e quitação integral da dívida, razão pela qual pugnam a revogação da decisão que decretou a falência, tal tese não merece respaldo, pois, denota-se dos autos de origem que o protocolo ocorreu após a prolação da sentença e, nesse caso, o dispositivo da decretação da falência detém consequências jurídicas a todos os credores e não apenas às partes deste processo (artigo 115 da Lei n.o 11.101/20051). [...]” (Id. 122178956, pág. 2)

Logo, não há como acolher a tese da existência de acordo, porquanto a época da decretação da falência não existia o referido acordo nos autos.

A empresa recorrente defende que o magistrado de origem não observou os princípios que norteiam a legislação falimentar, notadamente o princípio da preservação da empresa.

Da análise dos autos verifico que diverso do que afirma a empresa recorrente o juízo procurou preservar a empresa, todavia, concluiu pela sua inviabilidade e decretou a falência.

Nesse ponto, não identifico a existência de elementos aptos a ensejar a conclusão de que a empresa agravante possua condições de superar a crise, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Prova da inviabilidade da empresa é a renúncia ao expediente previsto no parágrafo único do artigo 98 da Lei 11.101/05, eis que não efetuou o depósito:

Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do
caput

do art. 94 desta Lei,
o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios,
hipótese em que a falência não será decretada
e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.

Denota-se ainda da decisão agravada que a empresa recorrente não estava efetuando o pagamento do administrador judicial, bem como que estava descumprindo obrigações contestante do plano de recuperação judicial aprovado.

“[...]
Também nos autos da ação de recuperação judicial (1000935-57.2018.8.11.0051) já se notam indícios da inviabilidade da empresa. À partida, tem-
se a falta do pagamento do administrador judicial (id 71770079 dos autos da recuperação), eximindo-se a Requerida dos pagamentos desde agosto de 2021
;
também foi noticiado, pela própria Devedora,
o descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial
, tanto que se pediu, cautelarmente, o sobrestamento do procedimento de leilão extrajudicial
(id 72997890 dos autos da recuperação); de resto, em dezembro de 2021, noticiou-se, na recuperação judicial (id 72411472),
“drástica diminuição na atividade empresarial”
, conforme identificado pelo Administrador Judicial no Relatório de dezembro de 2021. [...]
”

(Id. 117431955, pág. 3, destaquei)

Nesse contexto, a decretação de falência de uma empresa inviável é preferível a sua manutenção que certamente causará mais prejuízo e desiquilíbrio econômico-financeiro.

De mais a mais, conforme já afirmado alhures, a empresa agravante descumpriu o plano aprovado e homologado, e nos termos do art. 73, inciso IV c/c/ art. 61, §1o da Lei n 11.101/2005 a decretação da falência é medida que se impõe.

Acerca do descumprimento do plano de recuperação judicial e da convolação em falência já me pronunciei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA DECRETADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a decisão de primeiro grau que convolou a recuperação judicial em falência da empresa, quando incontroverso que a recuperanda não cumpriu o plano. (N.U 1008032-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022